Tribunal: TJPA
Processo: 0801843-48.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801843-48.2021.8.14.0136

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA LUISA MACIEL SANTOS, TAMARA MACIEL SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0801843-48.2021.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI – OAB/PA 34.287-A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

APELADO: MARIA LUISA MACIEL SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL (CURADORA): TAMARA MACIEL SANTOS

ADVOGADO: RODRIGO MARQUES NOGUEIRA – OAB/BA 57.208

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR CURADOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - NULIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Para a realização de empréstimos pelo curador em nome do interditando, é necessária a prévia autorização judicial.

2. O valor de R$ 10.000,00 fixados a título de dano moral, não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

3. Destaca-se, que a presente demanda não impede o ajuizamento de ação em face do então curador buscando o ressarcimento que entender devido.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 9577009, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 9576965) que a apelada era assistida por seu antigo curador e filho, Sr. KIMO SANTOS MOREIRA, o qual celebrou os empréstimos nº 886968690 e nº 887293559 em agosto de 2017, e dois meses depois fora contratada a operação nº 890297968, que renegociou o saldo devedor dos dois empréstimos anteriores e liberou troco (valor adicional) de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) diretamente na conta corrente da apelada. Sendo todas as três operações questionadas, realizadas através de terminal de autoatendimento pelo Sr. Kimo Santos Moreira, sem que houvesse autorização da curatelada ou do Juízo.

Consta inda que já foi realizado o pagamento de 47 das 96 parcelas, no valor mensal fixo de R$ 1.459,67.

Em sentença (Id. 9577009), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar nulos os contratos de empréstimo nº 890297968, 886968690 e 887293559, e seus consectários; CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id. 9577011, alega, que a parte apelada contratou as operações objeto desta lide, e no momento da contratação estava assistida por curador nomeado judicialmente, inclusive, o numerário disponibilizado foi integralmente utilizado, de forma que a apelada se beneficiou das operações, mesmo que indiretamente.

Afirma que não houve vício, nem tampouco a apelada fora ludibriada a contratar nada que não fosse de sua vontade, porquanto, se silenciou quanto a

contratação, nunca tendo procurado o banco sequer para mencionar qualquer interesse no cancelamento do negócio jurídico, ou mesmo arrependimento, por meio de seu curador.

Defende que em razão dos negócios jurídicos terem sido celebrados em 2017 e questionados apenas em 2021, convalidaram-se com a anuência de todos os curadores da apelada que vinham exercendo o múnus desde 2011, são eles: Sr. Kimo Santos Moreira – 2011 a 2018; Sra. Carina Verônica Santos barros – 2018 a 2021 e; Sra. Tamara Maciel Santos – Atual.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 9577018, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que invalidou o ato jurídico praticado pelo curador de pessoa interditada, sem autorização judicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Inobstante os argumentos do apelante de que o contrato é valido, não merece prosperar, ao passo que verifico não se mostrarem suficientes para modificar a sentença prolatada, haja vista que o ato fora realizado com pessoa totalmente incapaz, sem autorização judicial.

Tratando-se de correntista absolutamente incapaz, representado por curador, não poderia ser realizada a referida contratação sem autorização judicial, vez que a pactuação implica na disposição de seu patrimônio, não podendo ser realizada de forma direta pelo curador, conforme ocorrido in casu.

Os poderes da curatela são limitados, não podendo o curador proceder à retirada de valores da conta do representado sem a necessária autorização judicial.

O artigo 1774, do Código Civil dispõe que: “Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes.”

Acerca da responsabilidade do tutor e, dada a disposição permissiva exarada no artigo supramencionado, do curador, dispõem os artigos 1741 e 1747, ambos do Código Civil, acerca dos poderes de administração atribuídos ao tutor/curador, onde não se inclui a possibilidade de contratação de empréstimos em nome do curatelado.

Ademais, o artigo 1748 do Código Civil traz hipóteses em que se exige autorização judicial para atos que extrapolam a mera administração de bens.

Assim, facilmente se conclui que a contratação de empréstimo ou financiamento, ainda que em benefício do curatelado, deve ser precedida de autorização judicial, uma vez que se trata de providência que vai além da mera administração de seus bens.

No caso em apreço, deixou a instituição financeira de observar as peculiaridades da pactuação – contratação de empréstimo em nome de incapaz – não podendo sua negligência prejudicar o apelado.

Destaca-se, porém, que a presente demanda não impede o ajuizamento de ação em face do então curador buscando o ressarcimento que entender devido.

Cumpre ainda mencionar que o artigo 104, do Código Civil, enuncia que:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

O artigo 166, inciso I, do Código Civil aduz que: “"É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz (...)".

Verifica-se, portanto, a ausência de requisito essencial para a validade do negócio jurídico – capacidade do agente – que só poderia ter sido suprida com a representação do curador e autorização judicial.

Ademais, a instituição financeira, ao disponibilizar serviço de crédito, no momento da celebração do contrato deve certificar, criteriosamente, os dados do contratante, especialmente sua capacidade civil para o ato, a fim de conferir segurança ao serviço prestado. Se permite a contratação de serviço de crédito, sem autorização judicial, por curador de pessoa absolutamente incapaz, a medida que se impõe é a procedência do pedido com a respectiva declaração de nulidade do negócio jurídico realizado.

Portanto, indiscutível que o contrato de empréstimo não se revestiu dos requisitos necessários, razão pela qual é nulo.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário para não violar a conta bancária/patrimônio de pessoa interditada judicialmente (portadora de transtorno mental grave), entretanto fora negligente e, portanto, violou a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado, principalmente quando se trata de pessoa totalmente incapaz.

Neste sentido, pontuo que os descontos de empréstimos que foram contratados sem a devida autorização judicial, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência da interditada.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se apresenta desproporcional ou desarrazoado.

Feitas estas considerações, impõe-se a manutenção da sentença

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/08/2023